Tribunal: STF
Processo: RE 342745
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MATÉRIA
AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO E
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.

                     Para que o recurso extraordinário possa ser
 conhecido a vulneração à norma
constitucional há de ser direta e frontal e não a que exige o prévio
 exame da legislação
ordinária e reexame de provas.
                     Agravo regimental não provido.